Tribunal: TJBA
Processo: 0003071-39.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0003071-39.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Sandro de Souza Santos

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIREITO PREVISTO NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO ESTATAL QUANTO À REGULAMENTAÇÃO. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 6.192/1997 POR ANALOGIA ATÉ A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 18.825/2019. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de pagamento do auxílio-transporte previsto no art. 92, inciso V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, e art. 75 da Lei Estadual nº 6.677/1994, sob o argumento de ausência de regulamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoridades impetradas possuem legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento do direito ao auxílio-transporte, à luz da omissão regulamentar suprida pela tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, aplicando-se, por analogia, o Decreto nº 6.192/1997 até a vigência do Decreto nº 18.825/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Administração e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia são legítimos para figurarem no polo passivo do mandado de segurança, por serem responsáveis pela gestão e execução das vantagens e direitos funcionais dos policiais militares.

A ausência de regulamentação do auxílio-transporte até a edição do Decreto nº 18.825/2019 configura omissão estatal inconstitucional, sendo inadmissível a recusa administrativa de reconhecimento do direito previsto em norma legal.

A tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 reconhece o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte, devendo-se aplicar, por analogia, até janeiro de 2019, o disposto no art. 3º, caput e §§ 1º a 4º, do Decreto nº 6.192/1997, que regulamentava o pagamento aos servidores civis.

O valor do benefício deve ser calculado conforme o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, os dias de comparecimento ao serviço no mês de referência e a tarifa oficial vigente.

É despropositada a invocação da cláusula da reserva do possível e da ausência de dotação orçamentária como justificativa para o não pagamento de direito subjetivo assegurado por lei e reiterado por decisão judicial, conforme precedentes do STJ.

A aplicação da tese firmada em IRDR tem efeito vinculante e imediato, dispensando o trânsito em julgado para sua eficácia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros da poupança até 09/12/2021, e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos da legislação e entendimento jurisprudencial.

A condenação é limitada ao período entre a propositura do writ e a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019, por força da Súmula nº 271 do STF, que veda efeitos retroativos patrimoniais em mandado de segurança.

Não há condenação em honorários advocatícios ou custas, nos termos das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 169, §1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Lei nº 6.677/1994, art. 75; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto nº 6.192/1997, art. 3º, caput e §§ 1º a 4º; Decreto nº 18.825/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1705463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015.

Enunciados de Súmula
: STF, Súmulas nº 271 e 512; STJ, Súmula nº 105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
0003071-39
.2016.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Sandro de Souza Santos,

e, como impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES

de ilegitimidade passiva e, no mérito,

CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06